Tribunal: TJBA
Processo: 8022473-88.2021.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8022473-88.2021.8.05.0001.4.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A.

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, OPOSTOS AO FUNDAMENTO DE OMISSÃO, EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO DA OMISSÃO. DECISÃO EMBARGADA QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NO
DECISUM
IMPUGNADO. MANUTENÇÃO DOS TERMOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022473-88.2021.8.05.0001.4.EDCiv
, em que figuram, como agravante, o
ESTADO DA BAHIA,
e, como agravada,
BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos

, nos termos do voto do relator.